Tribunal: TJDFT
Processo: 0739175-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PLANO COLLOR. LITISPENDÊNCIA. PRESCRIÇÃO. MANIFESTAÇÃO. CLARA E EXPRESSA. OMISSÃO INEXISTENTE.
1. Não se verifica omissão no acórdão que se manifestou de forma clara sobre os pontos relevantes para a solução da controvérsia.
2. Houve manifestação expressa no acórdão, de forma clara e objetiva, acerca da alegada litispendência e prescrição.
3. O julgador não precisa discorrer pontualmente a respeito de todas as questões e dispositivos de lei suscitados pelas partes, mas apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão.
4. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria.
5. Negou-se provimento ao recurso.